Tribunal: STF
Processo: RE 501189
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMA
   TRIBUTÁRIO NACIONAL. VIGÊNCIA. ARTIGO 34, § 5º DO ADCT. ICMS.
   OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. ALÍQUOTA. RESOLUÇÃO N. 129/79 DO SENADO
   FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 155, § 2º, IV, DA CB/88. ALEGAÇÃO
   INSUBISITENTE.
1.              O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento, à luz do artigo 34, § 5º, do ADCT, no sentido de
   que, não havendo alíquota fixada pelo Senado Federal --- período
   que antecedeu a edição da resolução n. 22/89 ---, a adoção, pelos
   Estados-membros, nas operações de exportação, da alíquota máxima
   anteriormente fixada pelo Senado no exercício da competência
   prevista no artigo 23, § 5º, da Constituição de 1969 [resolução
   n. 129/79] não ofende o artigo 155, § 2º, IV, da CB/88.
   Precedentes.
                Agravo regimental a que se nega provimento.